Tribunal: TJBA
Processo: 8129810-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129810-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: ALETEIA PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
Veríssimo & Veríssimo Advogados Associados registrado(a) civilmente como AAB BENAIA SAMI NUNES VERISSIMO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS CONTESTADAS PELA AUTORA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS E INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE QUE AS OPERAÇÕES FORAM REALIZADAS PEL
A
AUTOR
A
. ÔNUS DO ART. 373, II DO CPC/15. NÃO DESINCUMBIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO APELANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Cuida-se de recurso interposto nos autos de Ação Indenizatória, em que se discute a possibilidade de responsabilizar a instituição financeira por suposta fraude alegada pela consumidora referente a transferências bancárias por ela desconhecidas.

2 – Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, não tendo o recorrido logrado êxito em comprovar a mudança superveniente da condição da autora/apelada, a ensejar o afastamento da sua hipossuficiência financeira outrora reconhecida, indevida é a revogação da benesse concedida.

3 – No que tange à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova, é cediço que o art. 6º, VIII, do CDC, com o intuito de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, admite a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

4 –
No mérito
, tem-se que entre os meses de agosto/setembro de 2020, foram realizadas 06 (seis)transferências para a Sra. MILENY APARECIDA SAVIT JORGE e 15 (quinze) transferências para a Sra. DANIELE VACITE, que somadas, totalizam o importe de 164.819,31 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e trinta um centavos)

5 – Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao banco réu provar ser a autora efetivamente a responsável pelas operações objeto da lide, por força do art. 373, II do CPC/15, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu na espécie, diante da insuficiência probatória da documentação que acompanha a contestação, devendo prevalecer a versão da recorrida de que não foram por ela efetuadas.

6 – Com efeito, conforme entendimento sentencial, no caso dos autos constatam-se sólidos indícios de que houve fraude bancária, a configurar fortuito interno decorrente de conduta dolosa praticada por terceiros, cujos danos sofridos pela apelada devem ser suportados pela instituição financeira, pois inerentes ao risco da atividade empresarial e que, por isso mesmo, não podem ser transferidos para o consumidor, a teor da súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

7 – Diante da responsabilidade objetiva do apelante, com fulcro no art. 14 do CDC, revela-se escorreita a sentença vergastada ao condená-lo a restituir os valores descontados indevidamente da conta da recorrida em virtude das transações fraudulentas.

8 – Quanto à indenização por danos morais, o prejuízo extrapatrimonial decorreu diretamente da falha na prestação do serviço bancário, essa consubstanciada na quebra do dever de vigilância no âmbito de fraude perpetrada por terceiro, sobretudo considerando que a consumidora sofreu um decréscimo patrimonial vultuoso que implicou em saldo negativo da sua conta-corrente, deixando-a repentinamente sem a necessária cobertura para suas despesas de ordem pessoal, causando-lhe transtornos e perturbações que seguramente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO nº 8129810-73.2020.8.05.0001
, em que é apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
ALETEIA PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA